Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES APLICADAS AO EXECUTADO POR CONSIDERÁ-LAS EXCESSIVAS. ADEQUAÇÃO AO CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0711756-47.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, proferida nos seguintes termos:
[...] Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 98460832) apresentada pelo BANCO CETELEM.
O impugnante alega ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer para legitimar a imposição da multa; aduz que essa intimação não é suprida por publicação do Diário Eletrônico. Sustenta que o registro no SCR foi baixado antes mesmo da distribuição da presente ação e que a tela carreada pelo próprio Impugnado comprova que a consulta foi feita em meados de Junho/2021, mas que o último registro vinculado ao Cetelem é datado de Novembro/2019, muito antes do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra no ID 98460832 - Pág. 11. Afirma que os relatórios são apenas históricos. Junta documentos de ID 98460834.
Em relação à obrigação de pagar, o banco impugnante entende como devido a título de condenação o valor de R$5.355,32 (cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme cálculo de ID98460835.
Por último, aduz o impugnante que, caso o Juízo não entenda pela exclusão das astreintes, requer a redução do montante, face ao patente excesso no valor executado.
O impugnado se manifestou sob o ID 99201934. Narra que ainda não consegue fazer financiamento para sua casa própria, uma vez que o atual registro em seu histórico do SCR pode ser observado e analisado por órgãos de proteção ao crédito e fornecido às mais diversas instituições bancárias, fazendo com que reduzam significativamente o score de bom pagador. Destaca que no Relatório de Informações Detalhadas do SCR mais recente juntado no ID no 94029437, de 08 de junho de 2021, a dívida declarada inexistente continua registrada como “prejuízo” (ID no 94029437).
Breve histórico
A ação foi proposta pelo autor sob a alegação de que o réu efetuou empréstimo consignado em seu nome, sem a sua anuência, fato esse discutido em processo anterior, sob o n.o 2015.01.1.062907-2, no qual houve a procedência do pedido para a declaração de inexistência e danos morais. Consta que após o trânsito em julgado da sentença naquele processo, o réu procedeu à inclusão de seu nome no SCR – Sistema de Informação ao Crédito, pelo empréstimo consignado já declarado inexistente.
No presente feito, foi deferida tutela de urgência para que o réu excluísse os registros em nome do autor no SCR no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. O processo foi julgado à revelia do réu, em que constou da sentença (ID 76207231):
“Os documentos de IDs 58491845 e 74597530 demonstram que o Réu procedeu à inclusão do nome do Autor no Sistema de Informação ao Crédito pelos débitos provenientes do empréstimo consignado já declarado inexistente como “prejuízo”.
Cabe ressaltar que o SCR é um relatório de todas relações tratadas pelo consumidor com as instituições financeiras, de forma que não é qualquer informação que seria negativa, como se vê no próprio relatório do Autor em que constam valores a vencer ou limite de crédito.
A informação “prejuízo” por sua vez, importa no reconhecimento do valor da operação como prejuízo, o que é evidente informação negativa em face do consumidor, costumeiramente caracterizando um impedimento na contratação de novas operações financeiras, ante seu suposto risco de inadimplemento.
Não bastasse, o documento de ID 75947370 demonstra que o nome do Autor permanece incluído, em descumprimento da tutela anteriormente deferida, pelo que é caso de imposição da multa diária prevista em seu teto de R$ 10.000,00.
(....)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:
1) Condenar o Réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de multa diária, em razão do descumprimento da tutela de urgência por mais de dez dias;
2) Confirmar a tutela de urgência deferida, para que o Réu retire a anotação indevida do Autor, quanto aos fatos discutidos nos autos, do SCR, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
3) Condenar o Réu a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de indenização por danos morais.”
O autor opôs embargos de declaração – cuja decisão reconheceu erro material em um parágrafo, sem reforma do restante da sentença (ID 78123059) – e interpôs recurso inominado para majoração dos danos morais, o qual foi conhecido e improvido (ID 88794783).
O cumprimento de sentença foi deferido por meio do Despacho de ID 90485095, em que constou:
“Observa-se que o réu foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer.
Insta consignar que as intimações feitas na forma do Art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O réu será considerado intimado pessoalmente a partir da data da ciência da sentença registrada no sistema PJe, em 01/12/2020.”
Houve o transcurso do prazo para pagamento espontâneo. Intimado para se manifestar sobre a obrigação de fazer e para atualização da dívida por danos morais, o autor informou nos autos que o seu nome permanece inserido no SCR até a data de 08/06/2021, perfazendo o total de 197 dias, desde 24/11/2020.
De acordo com a planilha de cálculos do autor (ID 94029434 - Pág. 6), o valor devido pelo réu seria de R$ 113.984,67 (cento e treze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), sendo:
- Multa decorrente do descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos R$ 10.000,00;
- Multa decorrente do descumprimento da sentença R$98.500,00;
- Indenização por danos morais causados R$5.484,67.
Dessa forma, este Juízo procedeu ao bloqueio do valor de R$ 5.484,67, conforme ID 95563191, e intimou o devedor para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC e para pagar o valor correspondente às astreintes, em razão do descumprimento da obrigação de fazer.
O devedor quedou-se inerte. Dessa forma, houve a constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, referente à multa por descumprimento da tutela de urgência, de R$10.000,00, além da multa diária por descumprimento da r. sentença, no total de R$98.500,00, no total de R$ 108.500,00, conforme ID 98376954.
Passo à análise
Primeiramente, em relação ao bloqueio do valor referente à condenação por danos morais, afasto a discussão sobre cálculos, uma vez que resta precluso o prazo para impugnação.
O devedor foi devidamente intimado para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC após a contrição de R$ 5.484,67 e nada manifestou.
Verifica-se que os demais argumentos trazidos na impugnação dizem respeito ao mérito da sentença, sendo incabível sua apreciação por impugnação ao cumprimento de sentença.
Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, verifica-se que o CPC de 2015 tem, como regra, a prática de atos de comunicação por meio eletrônico conforme seus arts. 246, V e 270, caput. A lei a que o CPC se refere é a Lei 11.419/2006, que dispõe em seus arts. 5o e 6o, in verbis:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.
Ademais, conforme consignado em despacho anterior, as intimações feitas na forma do Art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Consta da aba Expedientes do PJe que o réu foi intimado via expedição eletrônica de todos os atos processuais praticados no presente feito e que o Sr. Carlos Eduardo Pereira Teixeira registrou ciência em todos eles.
Portanto, evidencia-se que o réu foi intimado pessoalmente para cumprimento das obrigações impostas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. 1. Não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 2. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1354021, 00318114720168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE CADASTRADA. PORTAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADVOGADO. REGULARIDADE. 1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, Código de Processo Civil). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa. 2. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da lei 11.419/06. 3. Conforme previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica no PJE. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356177, 07006576520208070021, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Quanto à redução do valor das astreintes, o pleito merece acolhida.
A multa diária constitui meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte.
Para o arbitramento do valor das astreintes, deve-se ponderar a efetividade da tutela e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada. Esclareça-se que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou punitivo. O STJ (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 745.631) tem o entendimento de que a redução da multa com valor excessivo poderá ocorrer em qualquer tempo.
No caso concreto, em que pese a inércia da impugnante ao pronto cumprimento da obrigação, o montante de R$98.500,00 demonstra ser excessivo e desproporcional, impondo-se a sua redução ao teto dos Juizados Especiais de 40 (quarenta) salários mínimos, que corresponde a R$44.000,00.
Esse é o entendimento das Turmas Recursais:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O ponto controvertido a saber é se as dívidas de taxa de condomínio sobre os imóveis pertencentes à parte exequente persistem, inviabilizando a entrega de Nada Consta à ela, para que esta possa vender os imóveis, o que é da sua vontade. 2. Conforme item 8 do Acórdão no 971160, consta que o recurso da parte autora foi provido para afastar a responsabilidade dela sobre o pagamento das taxas condominiais até o recebimento das chaves. Isso quer dizer que nem ela e nem qualquer outra pessoa que vier a adquirir o imóvel, através de revenda futura, poderá sofrer a cobrança de dívida de condomínio já discutida nestes autos, se mostrando desarrazoado o comportamento do Condomínio em não querer emitir o NADA CONSTA para a atual proprietária. 3. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. 4. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014). Nesse sentido, não prospera a alegação dos recorrentes de que a primeira multa transitou em julgado para a empresa recorrida. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada. (Acórdão 1319580, 07017753320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu visa à exclusão dos astreintes fixados e, subsidiariamente, sua redução. 2 - Obrigação de fazer. Fixação de astreintes. Ausência de preclusão. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo o art. 537 do CPC permite ao magistrado afastar ou alterar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença ou decisão, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018). O dispositivo da sentença determinou que os réus providenciassem "a baixa do CPF da autora vinculadas a dívidas junto ao CADIN/SP, DÍVIDA ATIVA DE SP, DETRAN/SP, cartórios de protesto títulos de SP, SPC, SERASA, cartório Distribuidor de ações Cíveis do TJSP (processo n. 4001261-75.2013.8.26.0001), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada restrição não baixada, até o limite inicial de R$ 2.000,00, por cada;" (ID 12220770). Tendo em vista que não houve o cumprimento da obrigação de fazer, o juiz aplicou integralmente a multa estabelecida, totalizando o valor de R$16.000,00 (ID 12220841). Após determinada a penhora dos valores bloqueados (ID 12220915), sobreveio recurso impugnando o valor da multa aplicada. Assim, conforme entendimento do STJ, ainda que não tenha ocorrido impugnação da multa no momento de sua aplicação, não se pode falar em preclusão ou coisa julgada da decisão que as fixou, de modo que o juiz pode afasta-la ou altera-la quando se tornar insuficiente ou excessiva. 3 - Astreintes. Valor excessivo. Redução. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). No caso, o valor da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer se mostra excessiva. Verifica-se que a obrigação de fazer poderia, de início, alcançar seu resultado prático com a expedição de ofícios, o que apenas ocorreu após o descumprimento da obrigação pelo recorrente, conforme decisão de ID 12220841. Contudo, não se mostra cabível a exclusão total dos astreintes aplicados, tendo em vista que não houve comprovação de impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada, de modo que o recorrente se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença. Assim, a redução da multa para R$ 5.000,00 é valor que melhor se adequa às circunstancias do caso concreto, que se mostra razoável e proporcional, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa de R$ 16.000,00 para R$ 5.000,00. 4 - Cálculo após a redução da multa. Desbloqueio de valores. Conforme decisão de ID 12220920, incluindo a multa inicialmente fixada em R$16.000,00, o valor devido pelas executas totaliza R$ 27.462,68. Os valores penhorados e depositados somam R$ 16.333,95. Assim, o valor remanescente atualizado foi penhorado na conta da segunda executada, no valor de R$ 11.503,94. Desse modo, considerando a redução da multa de R$16.000,00 para R$ 5.000,00, e tendo em vista o valor penhorado de R$ 11.503,94 (ID 12220914), libere-se, em favor do recorrente, a quantia de R$ 11.000,00, e mantenha-se o valor penhorado de R$ 503,94, em favor do autor. 5 - Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. W (Acórdão 1222654, 07030523420188070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Urge esclarecer que em relação à multa decorrente do descumprimento da tutela de urgência, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é incabível a sua redução, vez que faz parte da obrigação de pagar imposta em sentença já transitada em julgado.
Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para reduzir o valor das astreintes.
1) Desde já, oficie-se ao Banco do Brasil para transferência do valor de R$ 5.484,67 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme ID 95563191, para a conta a ser informada pelo autor no prazo de 5 (cinco) dias.
2) Aguarde-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias.
Após, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para transferência:
2.1) de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), conforme ID 98376954, para a conta a ser informada pelo autor;
2.2) de R$54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), conforme ID 98376954, para a conta a ser informada pelo réu.

Publique-se. Intimem-se.[...]”

2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega, em síntese, que houve preclusão temporal “sobre a reivindicação sobre todas as verbas cobradas pelo Agravante diante do cumprimento de sentença”. Afirma que a redução do valor das astreintes no limite do teto quantitativo previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis não está sendo suficiente para compelir o banco Agravado a cumprir as decisões judiciais anteriores. Alega que o simples registro histórico nos assentamentos do Agravante constantes no SCR, mantido pelo Banco Central do Brasil (BACEN), já o impede de realizar financiamentos para a aquisição de um imóvel próprio. Defende a configuração de preclusão pro judicato, pois o juízo a quo teria em quatro oportunidades corroborado com os valores apresentados pelo agravante, tendo apenas feito a redução quando do julgamento da impugnação apresentada pelo agravado.
3. Nesse cenário, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja “restabelecida a integralidade do valor total atualizado naqueles autos pelo Agravante, correspondente às astreintes por descumprimento da sentença (pelo Agravado) até o presente momento, isto é, os R$98.500,00 (noventa e oito mil, e quinhentos reais) já sob contrição judicial”.
4. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida.
5. A decisão ID 28560960 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
6. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
7. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso.
8. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
9. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para que o ora agravado excluísse os registros em nome do agravante no SCR, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.
10. A sentença proferida no bojo do feito de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o agravado a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de multa diária, em razão do descumprimento da tutela de urgência por mais de dez dias e confirmou a tutela de urgência para que o recorrido retirasse a anotação indevida do recorrente, quanto aos fatos discutidos nos autos, do SCR, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
11. Intimado para se manifestar sobre a obrigação de fazer, o autor informou naqueles autos que o seu nome permanecia inserido no SCR até a data de 08/06/2021, perfazendo o total de 197 dias, desde 24/11/2020.
12. De acordo com a planilha de cálculos do autor, o valor devido pelo réu seria de R$ 113.984,67, dos quais R$ 10.000,00 seriam devidos em razão da multa decorrente do descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos e R$98.500,00, a título de multa pelo descumprimento da sentença.
13. No tocante à multa arbitrada pelo juízo de origem destaca-se, por oportuno, o disposto no art. 536, § 1o e art. 537, §1o, do CPC, a saber:
" Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."
14. Por certo, a fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Caso se mostre insuficiente ou excessiva, poderá ser revista a qualquer tempo, a requerimento ou de ofício.
15. Assim, nada impede que o magistrado altere na fase executória o valor da multa, após verificar sua insuficiência ou excesso. Sobre o tema, esclarece Luiz Guilherme Marinoni que: “O art. 537, §1o, do CPC, ao permitir que o juiz reduza ou aumente o valor da multa fixada na sentença transitada em julgado, deseja evidenciar que a parte da sentença que fixa o valor da multa não fica imunizada pela coisa julgada material. A intenção desta norma é permitir que o juiz altere o valor ou a periodicidade da multa, segundo as necessidades de cada caso concreto, independentemente da alteração da situação fática sobre a qual recaiu a sentença e a multa que nela foi fixada (...). E continua: “Na verdade, tomando-se em consideração a natureza da multa, é fácil perceber que sua fixação é feita sempre em caráter provisório, exatamente porque ela tem por fim apenas garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e não um direito de crédito em favor do autor (MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, Volume 2, Ed. RT, 2016, fl. 805).
16. A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Vale dizer, as astreintes não possuem o caráter indenizatório.
17. Na espécie, ainda que o agravado não tenha prontamente cumprido a obrigação de retirar a anotação indevida do recorrente, quanto aos fatos discutidos nos autos, do SCR, o montante de R$98.500,00 é excessivo e desproporcional ao conflito discutido.
18. Portanto, adequada a redução da multa para R$44.000,00, de modo a afastar o enriquecimento sem causa da parte agravante.
19. Com tais considerações e não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao presente Agravo de Instrumento.
20. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
21. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.